Tribunal: STF
Processo: ARE 1468000
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado de Minas Gerais formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, e sob o fundamento de que a pretensão vai de encontro ao decidido pelo STF no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da ADI 4411.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O presente agravo não comporta conhecimento. 

A recorrente não impugnou, especificamente, os fundamentos do ato decisório, deixando de refutar a incidência, à espécie, dos verbetes n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo. 

Como sabido, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada. Alegações vagas não bastam para o acolhimento da tese veiculada. O quadro atrai a incidência do enunciado n. 287 da Súmula deste Tribunal. Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 
1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...] 
(ARE 1.284.468 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de dezembro de 2020) 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 
II — A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC.
III — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões, consistentes em mera reprodução de argumentos de recursos anteriores, não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. 
IV - Agravo ao qual se nega provimento.
 (ARE 1.466.903, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 23 de fevereiro de 2024)

[...] 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. [...]
(ARE 1.486.084 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 21 de junho de 2024)

Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica da sentença. Princípio da dialeticidade. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao agravo no recurso extraordinário, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Na apelação, o ora agravante limitou-se a reproduzir os argumentos apresentados anteriormente, sem enfrentar as razões da decisão de inadmissão do recurso. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no recurso ordinário, o agravante cumpriu o ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal. 
III. Razões de decidir 
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, o que configura irregularidade formal que impede o conhecimento do recurso. 
4. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, cabe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 
5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a mera reiteração dos argumentos já apresentados não atende ao requisito de impugnação específica, conforme dispõe o enunciado nº 287 da Súmula do STF. 
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, que entende pela inviabilidade de recurso que não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida.  (...)
Tese de julgamento: 
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o ônus de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 
2. A mera repetição dos argumentos anteriormente apresentados, sem enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida, impede o conhecimento da apelação. (...)
(ARE 1.480.827 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 22 de outubro de 2024)

O mesmo princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma do pronunciamento impugnado, evocando argumentos capazes de infirmar as respectivas razões de decidir, na forma dos enunciados n. 284 e 287 da Súmula. Não observados tais requisitos pelo agravante, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.	

4. Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

 Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente